Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ILE RESTAURANTE LTDA (primeira ré) em face da sentença de ID 17294264, por intermédio da qual o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal homologou o acordo extrajudicial celebrado entre JOSÉ GONÇALVES DO SANTOS (autor) e a CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (segunda ré), extinguindo o feito com exame do mérito em relação a estes, bem como determinou o prosseguimento do pedido reconvencional formulado pela ora apelante em desfavor do autor, com redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis de Brasília, dada a natureza particular da contenda. Em suas razões de apelo (ID 17294267), a primeira ré sustenta que o ajuste homologado pelo Juízo não teria sido requerido pelas partes interessadas e que o pedido inicial formulado em seu desfavor teria “índole manifestamente declaratória” de atribuição de responsabilidade pelos débitos de faturas de energia. Defende que, em virtude do acordo celebrado, deveria ser reconhecida a superveniente perda do interesse de agir do autor, ao argumento de que “a sociedade empresária recorrente é figura estranha à relação jurídica estabelecida entre o recorrido e a segunda ré [CEB], razão pela qual as obrigações entabuladas não lhe seriam oponíveis”. Prossegue afirmando que, “por não integrar a relação de direito material em apreço, não é possível imputar a ela [apelante] a responsabilidade quanto ao pagamento dos débitos decorrentes do descumprimento das obrigações previstas naquele contrato, sendo pertinente assumir, assim, que a providência mais adequada para solucionar o vertente conflito consiste em julgar improcedente o pedido contido na alínea d da inicial”. Acrescenta ser “despiciendo que a lide reconvencional aguarde o trânsito em julgado da ação declaratória em enfoque”, podendo ser determinada sua remessa imediata para o Juízo competente. Ao final, pugna para que o recurso seja conhecido e provido para: “a) julgar, desde logo, com base no art. 1.013, §3o, I, CPC, improcedente o pedido declaratório vazado na alínea d da inicial; b) caso assim não se entenda, julgar o recorrido (autor) carecedor do direito de ação em virtude de sua perda superveniente de interesse de agir, extinguindo-se, com efeito, a demanda com base no art. 485, VI, CPC; c) antecipar a tutela recursal com vistas a determinar a imediata remessa da demanda reconvencional ao juízo competente, conforme estipulado na parte final da sentença impugnada; d) no mérito, seja confirmada a medida antecipatória pretendida no item c supra, a fim de se ordenar, em definitivo, a remessa da ação de reconvenção a um dos juízos cíveis da circunscrição judiciária de Brasília/DF; e) seja o recorrido condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% do valor da causa”. Comprovante de recolhimento de custas no ID 17294269. Embora intimados, o autor e a segunda ré não ofertaram contrarrazões ao recurso (ID 17294272). No despacho de ID 17416206, a apelante foi instada a esclarecer o seu interesse recursal, bem como o motivo pelo qual “entende que seria possível apreciar, neste momento, o pleito de improcedência do pedido declaratório e, ao mesmo tempo, dividir a demanda e encaminhar os autos para outro juízo para exame do pedido reconvencional”. Em resposta, a ré/apelante apresentou a petição de ID 17582750, sustentando que seu interesse de agir residiria no fato de que “a pretensão de improcedência do pedido autoral, deduzida em sede de contestação, não foi objeto de análise na instância monocrática”. Afirma que aludida omissão permitirá ao autor ajuizar nova demanda formulando o mesmo pedido e que é possível encaminhar os autos ao Juízo competente para exame do pedido reconvencional mediante traslado das peças eletrônicas, mantendo-se o feito também no juízo fazendário. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Diante dessa premissa, verifica-se que a apelação foi interposta com o intuito de reformar a sentença que, em virtude do acordo celebrado entre o autor e a segunda ré (CEB) quanto ao parcelamento dos débitos cuja responsabilidade pretendia-se atribuir à primeira demandada (ILE RESTAURANTE), decidiu que apenas remanesceria o pedido reconvencional de indenização das benfeitorias erigidas no imóvel, devendo os autos ser encaminhados para uma das Varas Cíveis de Brasília, em razão da natureza particular da contenda. Nessa perspectiva, independentemente do fato da homologação judicial do ajuste firmado entre o autor e a CEB ter sido ou não requerida, competia apenas a estes questionar a decisão, não sendo a apelante, enquanto terceira estranha à avença (conforme ela mesma reconhece), parte legítima para se insurgir contra o aludido provimento jurisdicional. Destaque-se ainda que o ônus da sucumbência decorrente do fim daquela relação processual, fixado pro rata, restringiu-se às partes envolvidas, ou seja, autor e CEB, inexistindo prejuízo à apelante (ILE) a esse respeito. No que tange à extinção do processo pela superveniente perda do interesse de agir do autor, convém assinalar que a inexistência de recurso deste contra a sentença já denota sua concordância tanto com a homologação do acordo quanto com a continuidade do feito apenas em relação à reconvenção, o que afasta a utilidade prática do provimento recursal vindicado. Convém assinalar, ademais, que a ausência de apelo autoral não pode ser desconsiderada para fins de reiteração da demanda, sob pena de afronta ao disposto nos arts. 6o, 77, inc. II e art. 337, §§1o a 4o, do CPC, em interpretação sistemática. Por fim, sobre o requerimento de imediata remessa dos autos ao Juízo Cível competente para análise do pedido reconvencional, observa-se que tal providência já foi determinada pela sentença, o que afasta o interesse processual do apelante também em relação a esse tópico. Confira-se a jurisprudência deste TJDFT sobre o assunto: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS INDEVIDOS. APOSENTADORIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CREDITO EM CONTA. NÃO DEMONSTRADO. 1. Apelação contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica contratual entre as partes e condenou o banco réu a restituir as quantias descontadas do contracheque da autora, relativas ao contrato de empréstimo fraudulento. 2. O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Tribunal para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade/utilidade. Tendo o pleito da recorrente sido atendido em primeiro grau, não subsiste interesse em discutir novamente a questão na instância superior. [...]. (Acórdão no 1264703, 07234473420198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). INTERESSE. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. PREENCHIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTA MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO DA UNIAO A LIDE. DESNECESSIDADE. INVERSÃO. ONUS DA PROVA. INOCORRENCIA. 1. O interesse de agir está associado à utilidade da prestação jurisdicional, ou seja, o que se pretende obter com a movimentação da máquina judiciária, devendo ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. [...]. (Acórdão no 1260345, 07064123620208070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 10/7/2020) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. REVELIA. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. Ausente o interesse recursal se a parte não sofreu sucumbência no ponto cuja reforma se pretende. [...] (Acórdão 1254570, 07081700320188070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, por ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator